Tribunal: STF
Processo: HC 212251
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de maus-tratos contra animais. Prisão preventiva. Julgamento superveniente pela Corte local. Perda de objeto. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Luis Mendes de Oliveira Lima e outros em favor de Luiz Augusto Pinheiro de Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 716.074/SP (evento 11, fls. 40-59). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de crimes de maus-tratos contra animais (art. 32, caput, c/c o art. 15, II, a, c e m, da Lei 9.605/1998, por 991 vezes - búfalos e cavalos -, art. 32, § 2º, c/c o art. 15, II, a, c e m, da Lei 9.605/1998, por 137 vezes - búfalos e cavalos), além dos delitos de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal, por sete vezes), e de uso de documento falso (art. 304 c/c o art. 299 do Código Penal). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “(...).



      Decido. 



    Cumpre destacar que é pacífico o entendimento nesta Corte Superior de Justiça no sentindo de que, ainda que o habeas corpus tenha sido impetrado contra decisão que deferiu pedido liminar, se sujeita igualmente aos limites definidos pelo enunciado da Súmula n. 691/STF, somente afastado no caso de excepcional situação (v.g. HC 702.197/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/12/2021; HC 712.111/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 15/12/2021; HC 690.381/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/8/2021 e HC 588.305/RJ, de minha relatoria, DJe 4/9/2020). 



    Assim, é certo que, apenas em situações excepcionais, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em apreço, imperioso ressaltar, de início, que prevalece o entendimento nesta Corte Superior de que "É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação" (HC 572.583/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 19/08/2020).



    O habeas corpus foi impetrado contra decisão singular que deferiu o pleito emergencial postulado pelo Ministério Público estadual, em sede de medida cautelar inominada em recurso em sentido estrito, decretando de forma fundamentada a prisão preventiva do paciente. Dessa forma, não se verifica constrangimento ilegal na decisão impugnada. 



    (...). 



    Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Desembargador do TJ/SP ao deferir a medida liminar pleiteada pelo Parquet estadual, decretou a prisão preventiva do ora requerente, bem como do corréu, sob os seguintes argumentos: 



    Defere-se a liminar. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis a autorizar o pleito de urgência. 



    LUIZ AUGUSTO e RINALDO estão sendo processados pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 32, ‘caput’, c. c. artigo 15, inciso II, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘m’, da Lei 9.605/98, por ao menos 991 (novecentos e noventa e uma) vezes (búfalos e cavalos), artigo 32, § 2.º (causa de aumento decorrente da morte), c. c. artigo 15, inciso II, alínea ‘a’, ‘c’ e ‘m’, da Lei 9.605/98, por ao menos 137 (cento e trinta e sete) vezes (búfalos e cavalos), além dos artigos 344 do Código Penal, por 07 (sete) vezes, na forma do art. 71, e artigo 304, c. c. artigo 299 (crime de falso imputado apenas a LUIZ AUGUSTO), todos na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Ao ofertar a inicial acusatória, em 14/12/2021, o i. representante do Ministério Público pleiteou a decretação da custódia cautelar dos denunciados, o que foi negado pelo eminente Magistrado de primeiro grau de jurisdição, em 17/12/2021, sob fundamento de que: “Embora os fatos narrados na denúncia sejam graves, verifica-se que a prisão preventiva somente deverá ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal, assim como não pode servir como antecipação de cumprimento de pena, conforme artigo 313, parágrafo 2º, do mesmo diploma legal (...). O risco à ordem pública, no caso concreto consistente no alegado perigo de dano à saúde pública e ao meio ambiente, conforme consta a fls. 30/32, pode ser assegurado com medidas cautelares de afastamento dos denunciados da propriedade rural. Ressalta-se que os animais estão sob a guarda da ONG ARA, autora de ação civil pública que também tramita nesta Comarca e que teve origem nos mesmos fatos, o que afasta a possibilidade de que venham a sofrer novos crimes de maus-tratos. Pelos mesmos motivos, não há necessidade da prisão dos denunciados para permitir a continuidade dos trabalhos de voluntários e demais profissionais que estão tendo acesso aos animais confinados na propriedade rural. Com a medida de afastamento os investigados ficarão proibidos de interferir no local e nos trabalhos dos voluntários. Ademais, tal medida já foi determinada na ação civil pública nº 1001752-64.20218.26.0095 (decisão de fls. 444/447), o que reforça ser desnecessária a prisão cautelar por tal motivo. 



    Contra esta r. decisão, irresignado, o órgão acusatório interpôs Recurso em Sentido Estrito, para o qual busca através da presente medida cautelar inominada, a atribuição de efeito suspensivo. 



    Com razão, diga-se. 



    Registra-se, primeiramente, a admissibilidade da segregação cautelar, em observância à regra contida no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    E com a devida vênia ao entendimento esboçado pelo eminente Magistrado de primeiro grau, as peculiaridades dos crimes requestam a providência requerida. Importante frisar que o caso em tela, de notória repercussão e conhecido como ‘As Búfalas de Brotas’, sendo, inclusive, reportado em diversos meios de comunicação, envolve a prática de maus tratos a 1.000 (mil) búfalos e 70 (setenta) cavalos que os denunciados possuíam em sua propriedade rural, sendo, ao menos até o oferecimento da peça vestibular, encontrados restos mortais de ao menos 137 (cento e trinta e sete) animais. 



    Como bem pontuado pelo douto Promotor de Justiça subscritor do pedido, a reiterada crueldade com os animais precitados perdurou por aproximadamente 04 (quatro) meses, acarretando, não só comoção social e repercussão internacional, como também risco à saúde pública e severos danos ao meio ambiente. 



    Outrossim, mesmo tendo sido autuado pela Polícia Ambiental, na primeira ocasião em que registrada a ocorrência na propriedade rural, ocorrida em 06/11/2021, ensejando a imposição de multa superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), LUIZ AUGUSTO continuou a privar os animais de água e comida, chegando a gradear a área de pasto remanescente para que não se alimentassem. Não bastasse, malgrado tenha se livrado solto após ter sido preso em flagrante, mediante, na mesma data, LUIZ AUGUSTO, contando o auxílio de RINALDO, passou a tumultuar os trabalhos realizados, bem como ameaçar os voluntários que atuavam no local para salvar as búfalas em situação mais precária. Destaca-se, aliás, que os denunciados chegaram a cortar a energia elétrica da propriedade rural, demonstrando total desprezo, não só para com os animais, mas também para com a justiça, ao passo que receberam ordens expressas de não causar imbróglios e de se responsabilizar pelos primeiros socorros aos animais. 



    Para além disso, LUIZ AUGUSTO e RINALDO promoveram a coação de testemunhas, bem como valeram-se de armas para ameaçar representantes da Organização não Governamental que, com o devido respaldo judicial, atuavam na recuperação dos animais. 



    Como se vê, o acentuado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelos denunciados, que persistiram nas práticas ilícitas, inclusive, coagindo testemunhas e ameaçando voluntários que atuavam na propriedade rural, descortina, não só suas personalidades violentas e indiferentes, mas também o claro risco ao meio social que pode advir caso permaneçam soltos. 



    Com efeito, imperiosa, nesse momento, a medida extrema para resguardar a ordem pública, prevenindo-se a reprodução de novos delitos, bem como por conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal. 



    EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE LUIZ AGUSTO PINHEIRO DE SOUZA E RINALDO FERRAREZI (fls. 1.260/1.262). 



    Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    In casu, o Tribunal a quo motivou a decretação da medida extrema, com base em elementos concretos, tendo sido demonstrada a periculosidade do acusado e a gravidade do delito, consubstanciada no modus operandi da conduta delitiva, em que o requerente utilizava-se reiteradamente de crueldade com os animais, com prática de maus tratos a 1.000 búfalos e 70 cavalos que possuía em sua propriedade rural, sendo encontrados restos mortais de ao menos 137 animais, o que demonstra risco ao meio social, à saúde pública, além de severos danos ao meio ambiente. 



    Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, mesmo tendo sido autuado pela Polícia Ambiental, na primeira ocasião em que registrada a ocorrência na propriedade rural, em 6/11/2021, ensejando a imposição de multa superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o requerente continuou a privar os animais de água e comida, chegando a gradear a área de pasto remanescente para que não se alimentassem. 



    Além do mais, foi ressaltada a necessidade de preservação da instrução processual, porquanto o requerente, com o auxílio do corréu Rinaldo, passou a tumultuar os trabalhos realizados, coagindo testemunhas, bem como ameaçando, inclusive com uso de armas, voluntários que atuavam na propriedade rural e representantes de Organização não Governamental. 



    Nesse contexto, entendo que a prisão processual está fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, não havendo constrangimento ilegal na sua decretação. 



    (...). 



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    (...). 



    Assim sendo, as questões postas em exame demandam análise mais profunda pela Corte estadual, no momento apropriado, por ocasião do julgamento do mérito do recurso ministerial. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.” 



    No presente writ, os Impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Sustentam a não demonstração da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e ‘impropriedades fáticas da decisão que manteve a prisão preventiva’. Aduzem que ‘o rebanho dispunha de acesso à água’, que ‘a alimentação era complementada pela compra de toneladas de alimentos’ e que o paciente preparava a reforma da área de pasto degradada e ‘o plantio de um novo pasto’. Apontam que o paciente não promoveu ‘tumulto para impedir a ação dos voluntários’, corte de energia elétrica da propriedade rural ou coação de testemunhas e ameaças aos representantes das ONGs. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A Defesa, por intermédio das Petições 11.607, 12.249 e 13.996/2022, menciona a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que o paciente integra o grupo de risco para a doença – idoso (61 anos), diagnosticado com erisipela, internado no Hospital Geral de Guarulhos/SP para tratamento.



    Em 08.3.2022, solicitei informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Cautelar Inominada Criminal nº 2298782-92.2021.8.26.0000 e Recurso em Sentido Estrito nº 0000015-09.2022.8.26.0095) e ao Juízo de Direito da Corregedoria dos Presídios do DEECRIM - 1ªRAJ (Processo 1000250-24.2022.8.26.0041). 



    Informações prestadas pela Corte Estadual (evento 31).



    A Secretaria Judiciária certificou a ausência de resposta do Juízo Corregedor dos Presídios do DEECRIM – 1ªRAJ (evento 32). 



    Ato contínuo, a Defesa repisa que o paciente está ‘acometido de erisipela e, em 24 de fevereiro, necessitou ser internado no Hospital Geral de Guarulhos em vista do agravamento da doença’. Não obstante o paciente ter recebido alta hospitalar no dia 10.3.2022 e retornar ao estabelecimento prisional, voltou a ser internado, no dia 15.3.2022, no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo. Pugna pela concessão da ordem de habeas corpus com a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, aplicação de medidas cautelares diversas ou, ainda, autorização para internação do Paciente no Hospital Beneficência Portuguesa (Petição 17.581 – evento 33).



    Os autos retornaram a mim conclusos em 17.3.2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    Desde logo, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ, porquanto se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, que, ao deferir liminar em Medida Cautelar Inominada 2298782-92.2021.8.26.0000 para atribuir efeito ativo ao Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Parquet, decretou a prisão preventiva do ora Paciente. 



    Todavia, de acordo com as informações da Corte Estadual, ‘em sessão de julgamento realizada aos 24 de fevereiro de 2022, a Oitava Câmara de Direito Criminal, por unanimidade, deu provimento à medida cautelar inominada para conferir efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet, até seu julgamento, determinando a prisão de Luiz Augusto Pinheiro de Souza, ratificando a liminar anteriormente deferida’.



    A superveniência de decisão colegiada de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 



    De todo modo, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. 



    Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE). 



    De outro lado, mesmo que superado referido óbice processual – o que se afirma por mera concessão dialética –, melhor sorte não socorreria a parte Impetrante.



    Ao indeferir liminarmente o writ e o respectivo pedido de reconsideração, o Ministro Joel Ilan Paciornik asseverou que a prisão preventiva foi decretada forte na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, presentes circunstâncias concretas reveladas nos autos. 



    Nesse espectro, “o Tribunal a quo motivou a decretação da medida extrema, com base em elementos concretos, tendo sido demonstrada a periculosidade do acusado e a gravidade do delito, consubstanciada no modus operandi da conduta delitiva, em que o requerente utilizava-se reiteradamente de crueldade com os animais, com prática de maus tratos a 1.000 búfalos e 70 cavalos que possuía em sua propriedade rural, sendo encontrados restos mortais de ao menos 137 animais, o que demonstra risco ao meio social, à saúde pública, além de severos danos ao meio ambiente’. 



    Além disso, ‘Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, mesmo tendo sido autuado pela Polícia Ambiental, na primeira ocasião em que registrada a ocorrência na propriedade rural, em 6/11/2021, ensejando a imposição de multa superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o requerente continuou a privar os animais de água e comida, chegando a gradear a área de pasto remanescente para que não se alimentassem’. 



    Ademais, ‘ressaltada a necessidade de preservação da instrução processual, porquanto o requerente, com o auxílio do corréu Rinaldo, passou a tumultuar os trabalhos realizados, coagindo testemunhas, bem como ameaçando, inclusive com uso de armas, voluntários que atuavam na propriedade rural e representantes de Organização não Governamental’. 



    Não identificada, portanto, pela autoridade dita coatora, situação de excepcionalidade hábil ao conhecimento do writ ou, ainda, à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. Nesse contexto, enfatizou o Superior Tribunal de Justiça que ‘as questões postas em exame demandam análise mais profunda pela Corte estadual, no momento apropriado, por ocasião do julgamento do mérito do recurso ministerial.



    Diante da necessidade da segregação cautelar do paciente assentada pelas instâncias precedentes, afastada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 



    Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas” (HC 172.803 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).



    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do paciente - diagnosticado com erisipela -, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020.



    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pela Corte Estadual, verifico que, ao julgar o mérito da Cautelar Inominada Criminal, o Tribunal de Justiça assentou que “Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, que trata da pandemia da covid-19 e prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da doença. Ademais, como se vê, não há recomendação para a soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco. E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem que os acusados não tenham sido vacinados”. 



    Noutro giro, o Juízo de Direito da Corregedoria dos Presídios do DEECRIM – 1ªRAJ, no bojo do ‘Pedido de Providências – Assistência médica’ - Processo 1000250-24.2022.8.26.0041 -, em 24.02.2022, determinou que o diretor do CDP Guarulhos-II ‘preste o atendimento médico adequado e necessário ao preso(a) Luiz Augusto Pinheiro de Souza, inclusive em ambiente externo, devendo este Juízo ser informado das medidas adotadas no prazo de 15 dias’. 



    Nesse contexto, não comprovada, neste juízo de delibação, a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à saúde do paciente por parte do estabelecimento prisional. 



    Por fim, ressalto que a situação prisional do Paciente - acometido com erisipela – ainda é objeto de apreciação pelas autoridades judiciais mais próximas dos fatos (Corte Estadual que decretou a prisão do paciente – embargos de declaração opostos ao acórdão exarado nos autos da Cautelar Inominada Criminal – Processo 2298782-92.2021.8.26.0000 - e o Juízo Corregedor do estabelecimento prisional - Pedido de Providências – Assistência médica’ - Processo 1000250-24.2022.8.26.0041). 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato apontado como coator passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora